Tribunal: TCU
Processo: 013.766/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Osmar de Jesus da Costa Leal contra acórdão pelo meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Osmar de Jesus da Costa Leal contra o Acórdão 8610/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades ocorridas no uso de recursos públicos recebidos por força do Convênio 0213/2009 (SIAFI 723486); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 8610/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.